Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL E PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FALHA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.

2. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária, útil e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária e útil quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão. No presente caso, o autor entende que faz jus ao recebimento de valor maior do que o que lhe foi disponibilizado em sua conta do PASEP, sendo o processo necessário e útil ao resultado pretendido, uma vez que, diante da contestação do réu, a parte autora não lograria êxito pela via extrajudicial.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150 dos recursos repetitivos, por unanimidade, decidiu pela legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil em demandas na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, termo inicial e prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento de danos sofridos em razão de desfalques na aludida conta.

4. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nessas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp.1.895.936/TO).

5. Considerando a legitimidade passiva do recorrido, não há falar em competência da justiça federal pois se discute relação particular que não envolve interesse da União. Ademais, é cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço.

6. No caso, o recorrente solicitou ao Banco do Brasil o levantamento de seu saldo PASEP e os pressupostos para realização do saque foram preenchidos em 22/11/2017, momento em que teve conhecimento do exato valor atribuído à sua conta, quando teve início a prescrição da pretensão. A ação foi ajuizada em 30/09/2019, menos de 10 (dez) anos após a violação do direito, razão pela qual não ocorreu a prescrição.

7. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente.

8. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP.

9. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu.

10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.